Tribunal: TJMT
Processo: 1024942-46.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024942-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO RODRIGUES - CPF: 792.462.301-91 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IVANILDE JACOB - CPF: 468.412.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO RODRIGUES - CPF: 792.462.301-91 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO E O DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. APELO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇAO BANCÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que declarou nulo contrato de refinanciamento celebrado unilateralmente pela instituição financeira, determinando a restituição de eventual pagamento a maior, de forma simples, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O banco apelou arguindo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, enquanto o autor pleiteou a repetição em dobro do indébito e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela instituição financeira viola o princípio da dialeticidade, e, caso ultrapassada essa preliminar, analisar se houve a pratica de ato ilícito gerador do dano moral; e (ii) verificar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da instituição financeira viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC), pois suas razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença, configurando ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Consoante a jurisprudência do STJ, o mero descumprimento contratual não é suficiente para configurar dano moral, sendo imprescindível a demonstração de abalo psicológico significativo, o que não se comprovou nos autos.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, considerando que não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC e consolidado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
: O recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. A repetição do indébito ocorre de forma simples na ausência de prova de má-fé do credor.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de contrato de refinanciamento c/c indenização danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada ajuizada por Agnaldo Rodrigues em face do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de renegociação 8918237, retornando a vigência dos contratos pretéritos, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento a maior, se houver, com o abatimento ao débito em aberto.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, suspendendo a exigibilidade quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Inconformados ambos recorrem.

O réu, Banco do Brasil S.A., alega a

inexistência de prova de ato ilícito praticado pelo banco; a inexistência fática do dano moral e a ausência de pautas na mensuração do
quantum
indenizatório. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação originária.

De outra banda, Agnaldo Rodrigues pleiteia, a repetição em dobro de valores cobrados indevidamente e a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de dano moral, ante a prática do ato ilícito perpetrado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões no id. 235444793, pugnando pelo desprovimento do recurso. Agnaldo Rodrigues acostou a peça defensiva no id. 235444794, suscitando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação anulatória de contrato de refinanciamento c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada ajuizada por Agnaldo Rodrigues em face de Banco do Brasil S.A., relatando o autor que as partes firmaram 02 contratos de empréstimo consignado/CDC e posteriormente descobriu que o réu, de forma unilateral, sem a sua anuência, refinanciou os dois contratos em um só, o que teria sido supostamente realizado por empresa terceirizada.

Aduziu que o novo contrato desconsiderou as parcelas pagas, já que antes devia a soma de R$ 141.106,71 e, com o refinanciamento, o débito passou para R$ 147.966,72 (prejuízo de R$ 6.860,01).

Afirmou que, ante a constatação de abusividade praticada pela instituição financeira, pugnou pela revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a nulidade do refinanciamento n. CDC000000008918237; - em tutela de urgência, que o Banco se abstesse de debitar indevidamente em sua folha salário o valor de R$ 1.532,55 reais; - o recebimento de indenização por danos morais; - a repetição do indébito; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Na decisão id. 15919678 – autos de origem, foi concedida a assistência judiciária e facultada a emenda da inicial ao autor, sendo na decisão id. 19802352 indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, fixada a inversão do ônus da prova e designada audiência.

O réu foi citado (id. 20386059 – autos de origem) e em contestação, id. 21147320, aventou, em preliminar, a impugnação ao pedido de assistência judiciária. No mérito, discorreu acerca da regularidade da contratação, asseverou que o autor anuiu a contratação da operação nº 891823709, contendo a assinatura do mesmo, juntamente com o Cartão de Autógrafos, que teve como objeto o refinanciamento dos contratos de nº. 880351181 e 881657803, pugnando pela realização de perícia grafotécnica; que não estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização por danos morais, contudo, no caso de condenação, seja o valor fixado mediante a utilização de parâmetros razoáveis.

Impugnação à contestação no id. 21705596.

Audiência realizada no id. 21196277, sem êxito na composição entre as partes.

Na decisão id. 31790162 foi deferido o pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato de renegociação 8918237, retornando a vigência dos contratos pretéritos, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento a maior, se houver, com o abatimento ao débito em aberto.

Ao final, diante da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, nos termos do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, suspendendo a exigibilidade quanto ao autor, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem. Inicialmente, passo à analise da preliminar contrarrecursal arguida pelo autor, de não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil, ante a violação ao principio da dialeticidade.

De proêmio, verifico que o recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A. não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pleiteado pela apelada na exordial, contudo, ao requerer a reforma da r. sentença, o recorrente alega a

inexistência de prova de ato ilícito praticado pelo banco; a inexistência fática do dano moral e a ausência de pautas na mensuração do
quantum
indenizatório, o que, diga-se de passagem, sequer foi ventilado na sentença.

Nesse passo, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2ª Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual
acolho a preliminar suscitada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela instituição financeira apelante.

Visto isso, passo à análise do apelo interposto pelo autor.

Irresignado,
pleiteia a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de dano moral, ante a prática do ato ilícito perpetrado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não comporta provimento. Explico.

Em que pese o notório aborrecimento causado ao apelante, em razão da conduta perpetrada pelo banco apelado, que unificou os dois contratos pactuados entre as partes, realizando, de forma unilateral, o refinanciamento dos mesmos, entendo que tal fato, por si só, é insuficiente para justificar a indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não se desincumbiu. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei)

Não obstante, ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado ao apelante, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano, restando em mera alegação.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“No caso dos autos, a despeito da responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, tenho que não restou configurado, no caso em apreço, dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do autor, mas mero dissabor, aborrecimento, incômodo, que não ensejam indenização por dano moral, caracterizadores dos requisitos inerentes da responsabilidade civil”.
(id. 235444785)

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar ao apelante, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao pleito de devolução em dobro do
quantum
descontado a maior, entendo também que não prospera, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não restou caracterizado na espécie.

Assim, tenho que a devolução deve se dar de forma simples, conforme determinado pelo d. magistrado no ato sentencial. Sob este prisma, colaciono o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Logo, a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo apelante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NÃO
CONHEÇO
do recurso apresentado pelo Banco do Brasil S.A. e lhe nego seguimento, bem como, conheço do apelo interposto por Agnaldo Rodrigues e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024